Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-76.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020, que referendou a EC no 103/2019 que revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88 – Sentença mantida – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1004510-76.2020.8.26.0248; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM REPETIÇÃO INDEBITO – Afastada a alegação de ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual e da SPPREV – Inteligência da Súmula 447 do STJ – Requerimento inicial do autor de isenção do recolhimento do imposto de renda – Possibilidade – Aplicação do disposto no artigo 6o da Lei 7.713/78 - Comprovada a doença grave pelo laudo pericial elaborado pelo IMESC – Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM REPETIÇÃO INDEBITO – Afastada a alegação de ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual e da SPPREV – Inteligência da Súmula 447 do STJ – Requerimento inicial do autor de isenção do recolhimento do imposto de renda – Possibilidade – Aplicação do disposto no artigo 6o da Lei 7.713/78 - Comprovada a doença grave pelo laudo pericial elaborado pelo IMESC – Pretensão com relação à isenção parcial das contribuições previdenciárias que incidem sobre seus proventos mensais – Impossibilidade – Reconhecimento, por laudo oficial, da doença incapacitante quando já não havia mais a disposição constitucional que concedia o benefício ao autor – Benefício que perdeu a vigência com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, que referendou a EC no 103/2019 que revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88 – Sentença mantida – Recursos improvidos.